Tribunal: STF
Processo: RE 1479849
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Viviane Barcellos Isidorio contra decisão em que se deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela São Paulo Previdência e outros para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    A agravante sustenta, em síntese, que “era professora de carreira que havia ascendido no Magistério e estava exercendo a função de professora coordenadora dentro das unidades escolares, embora estivesse vinculada ao núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino, a quem prestava contas.”



    Nesse sentido, aduz que 



    “[t]anto é que, quando da implantação da aposentadoria, a Agravada deixou extremamente claro, no momento de sua publicação, que a Agravante é PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, ou seja, é sim professora de carreira (cópia do Diário Oficial anexa).”



    Alega que “em momento algum há rompimento do exercício da docência, assim como não há qualquer menção no curso do processo, seja pela Agravante, seja pela Agravada, de que a Agravante havia exercido cargo de Diretora de Escola, pois nunca esteve na direção de escola, mas sim no exercício de coordenadora”.



    Defende que “a decisão agravada está em total descompasso com a matéria fática superada, porque em todas as decisões ordinárias, em que se analisaram as provas, está muito claro que o tempo em que a Agravante exerceu a função de professora coordenadora, foi dentro das unidades escolares do Estado”.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada “para dar provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a consequente majoração dos honorários advocatícios”.



    Devidamente intimados, os agravados manifestaram-se pelo acerto do ato atacado (eDoc. n° 97).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante quanto ao argumento de que “para se chegar em conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos Autos, o que é vedado nessa sede recursal”.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela agravante. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “SERVIDORA ESTADUAL 



    Magistério - Diretoria de Ensino - Aposentadoria especial - Possibilidade: 



    - O tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, ainda que o acesso tenha ocorrido por novo concurso público, com exoneração do cargo anterior.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 40, §§ 5º e 10, da Constituição Federal.



    A recorrente sustenta que “a recorrida pretende computar o cômputo de tempo em que exerceu funções fora do estabelecimento escolar, ou seja, funções não diretamente relacionadas com o magistério, para fins de aposentadoria especial de professor (art. 40, § 5º, da Constituição Federal) e abono de permanência, o que foi deferido pelo v. Acórdão ora impugnado.”



    Argumenta que, “conforme já demonstrado pelo ente público nestes autos, “ só fazem jus à aposentadoria especial docente os professores (excluídos os especialistas em educação) que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico ‘em estabelecimentos de ensino básico’, o que não ocorreu no caso da parte contrária, que estava designada para o exercício de funções FORA da unidade escolar, mais especificamente na Diretoria de Ensino - Região de São José dos Campos ”.



    Em 10/08/23, o Presidente da Seção de Direito Público encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 965. 



    Após nova análise do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDORA ESTADUAL 



    Magistério - Diretoria de Ensino - Aposentadoria - Tema 965 do Supremo Tribunal Federal - Adequação - Impossibilidade: 



    Acórdão em conformidade com a tese fixada no Tema 965/STF.”



    Verifica-se que a Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:



    “Observa-se que o art. 67, § 2º, da Lei 9.394/93, incluído pela Lei 11.301/06, passou a considerar como função de magistério, para os efeitos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, as atividades exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    (...)



    Por tais motivos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:



    “(...)



    Ofício da Secretaria de Educação informa que "[...] que a interessada exerce desde 21.01.2013 a função de Professor Coordenador junto a Oficina Pedagógica, com sede de exercício na Diretoria de ensino Região de São José dos Campos" (in verbis, fls. 171). 



    Ou seja, no caso concreto, está comprovado que a autora exerceu a função de professora de educação básica II entre 13.02.2006 e 23.01.2013 (fl. 174). Desde então, ocupa o cargo de Professora Coordenadora, que integra o Quadro do Magistério Estadual.”



    No tocante à questão de fundo, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte local de que a autora exerceu a fundação de magistério durante todo o período laboral seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.264.494/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/21).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.308.863/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.295.371/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/21).



    Aplicando esse mesmo entendimento vide, também, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE n° 1.466.813/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/3/24; RE n° 1.441.756/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/23; RE n° 1.389.654/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/8/23; e RE 1.362.445/SP; Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/3/22.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Ficam prejudicados o agravo regimental e os embargos declaratórios manejados pela ora agravante.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente